Tribunal: TJDFT
Processo: 0723708-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0723708-37.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: GEAP Autogestão em Saúde Agravado: Cristiano Mendes Rodrigues D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela entidade GEAP Autogestão em Saúde contra a decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do processo no 0744719-11.2020.8.07.0016, assim redigida: “1. Em rigor, uma vez exaurida a jurisdição em primeiro grau e tendo em vista a interposição de recurso de apelação, não cabe mais ao juízo monocrático a apreciação de pedidos incidentais formulados após a prolação da sentença. 2. No caso vertente, todavia, é de se considerar que o recurso de apelação, em tese, não possui efeito suspensivo automático, pois a sentença proferida revogou a tutela de urgência anteriormente concedida, razão pela qual, a teor do que dispõe o art. 1012, §1o, V, do CPC, deve começar a produzir efeitos a partir de sua publicação. 3. Assim, diante das ponderáveis alegações contidas na petição de ID 97174759, e tendo em vista a possibilidade concreta de irreversibilidade da situação de fato, resultando na perda do resultado útil do provimento a ser eventualmente obtido em caso de provimento do recurso de apelação, reputo prudente, com fundamento no poder geral de cautela, manter a eficácia da tutela de urgência inicialmente deferida, conforme ID 75460791, "sub censura", naturalmente, da ilustrada Relatoria do recurso de apelação. 2. Intime-se a parte requerida quanto ao conteúdo desta decisão, para que assegure o cumprimento da tutela de urgência, bem como para apresentação de contrarrazões ao recurso de apelação, no prazo legal. 2.1. Fica a parte requerida intimada, desde logo, de que eventual descumprimento da tutela de urgência ensejará a aplicação de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada, inicialmente, ao montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais).” (Ressalvam-se os grifos) A agravante alega em suas razões recursais (Id. 27556404), em síntese, que, após proferir a sentença e julgar o pedido improcedente, o Juízo singular não pode proferir decisão e restaurar os efeitos da decisão liminar prévia à sentença, que havia deferido a antecipação dos efeitos da tutela. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada e a sentença produza efeitos imediatos. A guia de recolhimento do valor relativo ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 27556408 e Id. 27556408). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilitar de restauração dos efeitos da decisão liminar pelo Juízo singular, após a sentença, por intermédio do uso do poder geral de cautela. Para que seja possível examinar a questão controvertida convém inicialmente tecer breves esclarecimentos a respeito dos atos processuais praticados no curso do processo de origem. A recorrida, idosa, acometida de "Alzheimer", ajuizou ação submetida ao procedimento comum contra a recorrente e formulou pedido de fornecimento de cuidados domiciliares em tempo integral (vinte e quatro horas por dia), por equipe multidisciplinar, incluindo os insumos necessários ao tratamento em domicílio. O Juízo singular deferiu o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela e determinou a prestação do serviço descrito na petição inicial. (Id. 75460791 dos autos do processo de origem). A recorrente interpôs agravo de instrumento, mas o requerimento de concessão de efeito suspensivo foi indeferido pelo Eminente Desembargador Hector Valverde. Em seguida, a Egrégia Segunda Turma Cível negou provimento ao aludido recurso (Id. 77719943 dos autos do processo de origem). Ocorre que a sentença julgou o pedido improcedente, ao acolher a conclusão do laudo pericial no sentido de ser suficiente a prestação do serviço pretendido pelo período de 12 (doze) horas diárias, com a complementação dos cuidados pelos próprios familiares no restante do tempo. Assim, a recorrida interpôs apelação contra a referida sentença (Id. 97174759 dos autos do processo originário) e reiterou, inclusive por meio de novos elementos de prova, a necessidade de manutenção do serviço de cuidados domiciliares em tempo integral para a preservação da vida da recorrente. O Juízo singular proferiu a decisão ora impugnada, por meio da qual restaurou os efeitos da anterior decisão liminar, com fundamento no poder geral de cautela, de modo a preservar a saúde da demandante, ora recorrida, até a remessa dos autos a este Egrégio Tribunal de Justiça e o julgamento da apelação. Com efeito, o artigo 139, inc. IV, do CPC, estabelece ao Juiz o dever de determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestações pecuniárias. O descumprimento de ordem judicial pode comportar múltiplas consequências processuais, inclusive com repercussões para a esfera patrimonial do sujeito que participa direta ou indiretamente no processo, que vão desde a advertência passando pela imposição de multa, busca e apreensão, intervenção judicial no domínio privado, entre outras medidas. Para considerável parte da doutrina, o art. 139, inc. IV, do Código de Processo Civil, impõe ao magistrado atuar de modo a assegurar a efetiva produção das decisões proferidas [1]. Convém mencionar que a recente sistemática do Texto Processual Civil, que confere considerável margem de discricionariedade ao Juiz, não pode desmerecer os valores estabelecidos nos princípios normativos. A aplicação do art. 139, inc. IV, do CPC, dentre outras situações previstas pelo Código de Processo Civil em vigor deixa margem para discussão diante da liberdade que é conferida ao Magistrado, como, por exemplo, na hipótese do art. 300, caput, do CPC, o caso em que o Juiz examinará a “probabilidade do direito”, ou, no art. 297, o poder de determinar “as medidas que julgar adequadas para efetivação da tutela provisória” [2]. Para Mauro Cappelletti, a atividade discricionária dos juízes é explanada pela responsabilidade que tem o julgador de eleger suas escolhas, sendo inegável que a conduta do Magistrado é matizada por elementos de apreciação relativos a valores e balanceamentos, que serão sempre orientados por critérios práticos, com a devida atenção às implicações morais dessa escolha.[3] Em particular, nas situações de decisão judicial que tenham carga discricionária, o julgador deve proceder como um legislador cuidadoso e consciencioso [4], procurando sempre observar, na aplicação das regras processuais, os princípios norteadores do direito [5]. O exercício de amplos poderes pelo Magistrado sem justificativas deontológicas específicas pode ensejar medidas inadequadas. Assim, é importante que a medida diferenciada se revele proporcional. No caso em exame, no entanto, a restauração dos efeitos da decisão liminar, mesmo após proferir a sentença, consiste em medida que pode ser ordenada de ofício pelo Magistrado, com suporte no poder geral de cautela, nos termos do já mencionado art. 139, inc. IV, do CPC. A respeito do tema, examine-se a seguinte ementa da lavra do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA, DANO AO MEIO AMBIENTE - REALIZAÇÃO DE PROVA POR INICIATIVA DO JUIZ - ART. 130 DO CPC. PRECEDENTES DO STJ E STF. 1 - No exercício do poder geral de cautela, pode o magistrado adotar providência não requerida e que lhe pareça idônea para a conservação do estado de fato e de direito envolvido na lide. 2 - Recurso especial não conhecido.” (REsp 507.167/SC, Rel. Ministro FRANCISCO PEÇANHA MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2005, DJ 05/12/2005, p. 275) (Ressalvam-se os grifos) Com efeito, o Juízo singular não incorreu em equívoco, pois, mesmo após a sentença, pode fazer uso do poder geral de cautela, mesmo de ofício, pois a medida se revela adequada e proporcional ao caso concreto. Isso porque a demandante é pessoa idosa, com 87 (oitenta e sete) anos de idade, acometida de "Alzheimer" e em estágio de recuperação de infeção bacteriana, pneumonia e covid19 (Id. 97174763 e Id. 97174765 dos autos do processo de origem). Por essa razão, a imediata suspensão do fornecimento do serviço médico domiciliar integral poderia ocasionar o perigo de morte da demandante. Diante desse cenário, as alegações articuladas pela recorrente não revelam a probabilidade de provimento do recurso, pois estão em desacordo com o entendimento prevalente na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Fica prejudicado o exame do requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 23 de julho de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] MEDINA, José Miguel Garcia. Direito processual civil moderno, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 271. [2] CIARLINI, Alvaro Luis de A. S. A discrição judicial e a prerrogativa dos advogados ao pronto atendimento pelos juízes: Análise a partir da ótica da nova ordem processual civil. Brasília: Instituto Brasiliense de Direito Público, Revista de direito público, v. 12, no 65, 2015, p. 81. [3] CAPPELLETTI, Mauro. Juízes legisladores? Trad. Carlos Alberto Álvaro de Oliveira. Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris, 1999, p. 33. [4] HART, Herbert. O conceito de direito. 2. ed. Trad. A. Ribeiro Mendes. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2002, p. 335. [5] ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. Trad. Virgílio Alfonso da Silva. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 32.